Tribunal: TJMT
Processo: 1029452-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029452-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Responsabilidade dos sócios e administradores, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ADRIANA LINHARES FUMES GUARDINI - CPF: 015.068.781-80 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), LUCIANA SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 551.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E A ESSA PARTE DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CREDENCIAMENTO C/C DEVOLUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. MATÉRIAS NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO APLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA RECORRÍVEL (ART. 1.015, XI, DO CPC). DOCUMENTOS EM PODER DA PARTE ADVERSA. APLICAÇÃO DO ART. 396 DO CPC. RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de saneamento do feito, indeferiu pedido de prova oral, fixou os pontos controvertidos e atribuiu à autora o ônus de comprovar a existência de vício de consentimento no credenciamento junto à cooperativa médica e a irregularidade no rateio de perdas, nos moldes do art. 373 do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante das peculiaridades do caso, caberia a redistribuição do ônus da prova com base na teoria dinâmica, notadamente quanto a documentos essenciais que se encontram exclusivamente em poder da parte agravada.

III. Razões de decidir:

3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988/STJ).

4. As decisões sobre indeferimento de produção de prova oral e fixação de pontos controvertidos não estão previstas no rol do art. 1.015 do CPC, nem apresentam urgência que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

5.

A decisão sobre redistribuição do ônus da prova é recorrível por agravo de instrumento por expressa previsão legal, conforme art. 1.015, XI, do CPC.

6. Quando os documentos essenciais à instrução processual estão em poder da parte adversa, mostra-se adequada a aplicação do art. 396 do CPC, determinando-se a exibição dos documentos, a fim de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Tese de julgamento:

"

É cabível a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova quando os elementos necessários à demonstração dos fatos estão exclusivamente em poder da parte contrária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, § 1o, e 396.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1012209-69.2021.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 25.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANA LINHARES FUMES GUARDINI, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
ação anulatória de credenciamento c/c devolução do capital social e exoneração de responsabilidade com pedido de antecipação de tutela
” (Número Único 1037514-58.2023.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra o agravado ARMANDO JACOB NOGUEIRA, indeferiu o pedido de produção de prova oral formulado pela parte agravante, fixou os pontos controvertidos da lide e estabeleceu a distribuição do ônus da prova conforme a regra geral do art. 373 do CPC (cf. Ids. no 203375981– autos de origem).

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual ao impor à autora o dever de provar fatos cuja demonstração dependeria da apresentação de documentos que estariam exclusivamente em posse da cooperativa agravada. Argumenta que a decisão saneadora deixou de reconhecer a necessidade da redistribuição dinâmica do ônus da prova, sendo certo que os elementos probatórios indispensáveis à comprovação das alegações da autora não poderiam ser produzidos unilateralmente, notadamente os documentos relativos à regularidade da assembleia e da contabilidade da cooperativa.

A Agravante ainda alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral, a qual seria essencial para demonstrar a existência de erro, dolo e lesão no momento de seu credenciamento, bem como para esclarecer as circunstâncias subjetivas que envolveram o ingresso na cooperativa e a suposta omissão de informações relevantes pela gestão anterior.

A decisão, segundo a agravante, restringiu indevidamente os pontos controvertidos da lide, deixando de abranger questões relevantes, como a responsabilidade da antiga administração por eventuais fraudes contábeis, a ocorrência de vício de consentimento e a violação à boa-fé objetiva e à função social da cooperativa.

Ao final, requer seja reformada a decisão para admitir a prova oral, redistribuir o ônus da prova em conformidade com a teoria dinâmica e ampliar os pontos controvertidos fixados, além de compelir a parte agravada à exibição dos documentos que menciona como indispensáveis à instrução processual e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo (cf. Id no 310568874).

O recurso foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (cf. id. 310892360).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (cf. id. 317211891).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à distribuição do ônus da prova fixada pelo juízo
a quo
, que aplicou a regra geral prevista no art. 373 do CPC, atribuindo à autora/agravante o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à existência de vício de consentimento no ato de sua matrícula na cooperativa e à irregularidade do rateio das perdas.

Inicialmente, conforme já decidido monocraticamente, conheço parcialmente do recurso apenas quanto à distribuição do ônus da prova, matéria expressamente prevista no rol do art. 1.015, XI, do CPC, não conhecendo das demais questões - indeferimento de prova oral e fixação de pontos controvertidos - por não estarem contempladas no referido dispositivo e não se verificar urgência que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

Outrossim, preliminarmente, afasto a alegação de preclusão temporal suscitada pela agravada. Embora o art. 357, § 1o, do CPC estabeleça que as partes podem pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes na decisão de saneamento no prazo de 5 (cinco) dias, tal dispositivo não impede a interposição de recurso contra as matérias recorríveis por expressa previsão legal, como é o caso da distribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, do CPC).

Quanto à alegação de ausência de pressuposto processual pelo não recolhimento das custas complementares após a retificação do valor da causa, observo que tal questão não foi objeto de decisão pelo juízo de origem, não cabendo sua análise nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância.

No mérito, o recurso merece parcial provimento.

O juízo
a quo
atribuiu à autora/agravante o ônus de provar "
que o rateio das perdas é indevido, especialmente quanto à inclusão de provisões de exercícios anteriores e sua desconexão do exercício de 2022
", bem como "
a existência de erro ou dolo no ato de sua matrícula na cooperativa, especialmente no que tange à alegada omissão dolosa de informações financeiras nos balanços de 2019 e 2020
" (cf. id. no 203375981 dos autos de origem).

Ocorre que tais provas dependem essencialmente de documentos que estão em poder da agravada, como os balanços contábeis, relatórios financeiros, auditorias e atas de assembleias pertinentes ao período questionado.

O próprio magistrado reconheceu que "
os documentos cuja exibição é requerida pela autora (ata da Assembleia Geral Ordinária de 04/03/2023, ata da Assembleia Geral Extraordinária de 29/08/2023, memorial de cálculo do rateio e relação de médicos prestadores de serviço como pessoa jurídica) são pertinentes à elucidação das questões controvertidas, notadamente quanto à regularidade do procedimento de apuração e rateio dos prejuízos e alegada omissão de informações quando do credenciamento da autora
" (cf. id. no 203375981 dos autos de origem).

Nesse contexto, mais do que uma redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, o que se mostra necessário é garantir à agravante o acesso aos documentos indispensáveis à instrução processual, mediante a aplicação do art. 396 do CPC, que estabelece que
"o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder".

A exibição de documentos, no caso, não implica atribuir à agravada o ônus de produzir prova negativa, como demonstrar que não omitiu informações ou que não houve irregularidades, o que poderia configurar a rechaçada prova diabólica.

Trata-se, tão somente, de exigir que apresente os documentos que se encontram em seu poder e que são indispensáveis à elucidação dos fatos controvertidos, de modo a permitir que a agravante se desincumba adequadamente de seu ônus probatório e comprove as alegações formuladas, notadamente diante da afirmação de que foi induzida em informações falsas ao aderir à cooperativa.

Nesse sentido:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. ART. 396 E SEGUINTES DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. A exibição de documentos é meio de prova utilizado para a parte provar alegação de fato por meio de coisa ou documento que não esteja em seu poder. 2. Cumpridos os requisitos do art. 397 do CPC, é possível que o pedido de exibição de documentos se dê de forma incidental nos autos, sendo desnecessário o ajuizamento de ação própria para esse fim. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.”

(TJ-DF 07392915920218070001 1431111, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. POSSE DE TERCEIRO. DOCUMENTO ÚTIL AO DESATE DA LIDE. CONTEÚDO COMUM. EXIBIÇÃO DEVIDA. Se o documento que a parte pretende obter a exibição tem o potencial de contribuir para o desate da questão controvertida e não se apurando a incidência de quaisquer das hipóteses que eximem a parte contrária ou terceiro de tal ônus processual, deve ser deferido o pedido de exibição formulado. O que define se o documento é comum não é o fato da parte do processo ter participado de sua produção ou assinado como signatária ou interveniente, mas, sim, se o seu conteúdo pode ser útil à comprovação do direito alegado, ou seja, ao desate da lide . V. Nos termos do art. 396 e seguintes, do CPC/2015, é possível o pedido de exibição incidental de documento, desde que comum entre as partes. Conforme se depreende do inciso I, do art. 373, do CPC/2015, "o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito".”

(TJ-MG - AI: 10090180027774001 Brumadinho, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2021)

Ressalte-se, por fim, que o art. 400 do CPC prevê consequências processuais para o caso de recusa injustificada na exibição de documentos, podendo o juiz admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte pretendia provar. Cuida-se, portanto, de mecanismo processual que, sem alterar propriamente a distribuição do ônus da prova, garante a efetividade da instrução probatória.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nesta extensão, dou-lhe provimento para, sem alteração da distribuição do ônus da prova fixada pelo juízo
a quo
, determinar, com fundamento no art. 396 do Código de Processo Civil, que a agravada apresente, no prazo a ser definido pelo juízo de origem, os documentos que estão em seu poder e que se mostram essenciais à instrução processual, ainda não acostados aos autos, relativos ao período questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025